Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Por meio do despacho de ID 58410322, determinei a intimação da parte apelante para apresentação de documentos que embasassem o pedido de concessão de gratuidade de justiça (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Conforme certificado no ID 58946434, transcorreu sem resposta o prazo legal para o atendimento da providência pela parte. Decido. A gratuidade da justiça possui finalidade específica consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. No caso, a parte apelante, postulante à gratuidade de justiça, quedou-se inerte quanto ao seu ônus processual de demonstrar indícios mínimos de que sua atual condição financeira correspondesse à subsunção à benesse constitucional. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida no recurso de apelação. Intime-se a parte apelante para o recolhimento do preparo devido no prazo legal, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora